Tribunal: TJES
Processo: 5021426-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021426-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARO JOSE RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: BARRENSE COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E DOCES EM GERAL LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa/Voto: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGAÇÃO DE BARULHO EXCESSIVO E OUTRAS PRÁTICAS QUE TIRAM O SOSSEGO DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO A CARGO DO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Utiliza-se o relatório da sentença, para contextualização do caso em análise: “
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS proposta por AMARO JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA em face de BARRENSE COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E DOCES EM GERAL LTDA ME, alegando, em síntese, que é vizinho da distribuidora ré e que a mesma vem perturbando seu sossego com barulhos contínuos em horários diurnos e noturnos, além de sujeiras e entulhos de reforma. Além disso, fazem estrondosos barulhos e algazarras, pois executam serviços de transportes de cargas de bebidas, batendo os paletes contra a parede de sua residência. Ademais, travam a saída de sua garagem empilhando caixas e bebidas, com fortes batidas sobre o muro. Relata, ainda, que tentou por várias vezes resolver a situação de forma amigável, contudo sem êxito, além de sofrer retaliação do requerido que o ameaçou dizendo que arrebentaria mesmo a parede. Informa que já registrou os referidos fatos junto a Prefeitura de Vila Velha, bem como boletim de ocorrência, além de abaixo assinado da vizinhança, pois os incômodos relatados atingem todos os moradores. Assim, requer a procedência da ação para determinar que a ré seja compelida a retirar os entulhos encostados no muro de sua casa; parar de estacionar os veículos na frente de sua garagem, bem como parar de utilizar a empilhadeira por conta do barulho e indenizá-lo pelos danos morais sofridos
”.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor pugna pela reforma do julgado. Em contrarrazões, o requerido pleiteia que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Justamente em razão da litigiosidade entre as partes, comprovada com o BU de id. 13050967, é necessária cautela na análise dos pedidos autorais, sob pena de se impor injusta restrição aos direitos da parte requerida, conforme bem estabelecido pelo juízo de origem.

5. Registra-se, outrossim, que a presunção de veracidade gerada pela revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas, sob pena de serem julgados improcedentes os pleitos autorais.

6. É o que ocorre no presente caso, pois não há suporte mínimo às alegações autorais no sentido de que os ruídos gerados pela requerida extrapolam os limites legais. Quanto a este ponto, é de grande valia o acionamento de serviços popularmente conhecidos como “Disk Silêncio”, geralmente ofertado pela municipalidade, que destaca servidor munido de equipamento de medição dos ruídos, a fim de averiguar eventuais excessos e notificar o infrator. A adoção de tal medida geraria ao autor documento probatório apto a demonstrar que o ruído é excessivo. Entretanto, sem prova robusta dos fatos atribuídos ao réu, não se afigura razoável impedi-lo que exerça sua atividade comercial.

7. O mesmo se aplica ao pedido de proibir que o réu encoste objetos no muro de divisa. Embora lhe assista o direito a perquirir indenização por eventuais danos estruturais, não cabe ao autor proibir ao réu que utilize parte de sua propriedade, para manter distância do muro de divisa.

8. O requerente padece de interesse processual em relação ao pedido para proibir o requerente de estacionar automóvel na frente de sua garagem. Conforme consta na sentença recorrida, tal proibição é imposta pelo Código de Trânsito Brasileiro, mostrando-se desnecessária tutela jurisdicional neste sentido.

9. Por fim, quanto ao pedido indenizatório, este não merece acolhimento, diante da ausência de prática de ato ilícito a cargo do réu.

10
. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)